Tribunal: CARF
Processo: 10930.902522/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. SUSPENSÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902522/2020-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.735 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. SUSPENSÃO.
VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902522/2020-52
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos legais: I) reconhecer os
créditos relativos aos: (i) gastos com embalagens de transporte; (ii) gastos com fretes sobre
compras de produtos não tributados; e (iii) gastos com fretes sujeitos ao crédito presumido; e II)
reconhecer que deve ser realizada a correção monetária do novo saldo credor, nos termos do
REsp no 1.767.945/PR. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.731, de 27 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10930.902517/2020-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep não cumulativo relativo ao 4o trimestre de 2018, provenientes de operações no
mercado interno/externo, conforme despacho decisório de 29/10/2020 (fls. 1.523/1.538)
proferido pela DRF em Londrina/PR, cuja ciência deu-se em 11/11/2020, constando do
Despacho Decisório as seguintes glosas:
- aquisições de Big Bag, consideradas como embalagens de transporte e, portanto, não
geradoras de créditos da não cumulatividade;
- aquisições de milho sob o código NCM 10.05.90.90 (milho-outros), submetidas à
suspensão obrigatória do PIS/Cofins
- fretes sobre compras.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
anexando laudo que descreve sua estrutura industrial/produtiva, argumentando, conforme resumo
elaborado pela instância de piso:
A seguir, no que diz respeito às embalagens Big Bag de polipropileno, afirma que se
trata de um tema já pacificado no CARF (transcreve jurisprudência). Insiste no direito
ao crédito.
No tópico seguinte, afirma que, quanto aos fretes sobre compras, o entendimento da
RFB é pacífico no sentido de que o valor do frete incidente na compra dos bens integra
o custo de aquisição. Diz que não há como a RFB reprimir o direito ao crédito.
Discorre, na sequência, sobre as aquisições feitas da empresa Agrícola Novo Mundo.
Afirma ser equivocado o entendimento do fisco pois, ao contrário do contido no
despacho decisório, as aquisições não se referem a milho mas a “germen de milho.” Diz
que isso pode ser constatado pela simples consulta das notas fiscais correspondentes.
Pede a revisão do procedimento.
A manifestação foi julgada improcedente pela 3a TURMA DA DRJ09, conforme
acórdão assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito a créditos
de PIS/Pasep ou Cofins.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO À APURAÇÃO
DE CRÉDITOS.
A aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS/Pasep e da Cofins,
não dá direito à apuração de créditos da não cumulatividade dessas contribuições.
PIS/PASEP. COFINS. FRETE SOBRE COMPRAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. VEDAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as despesas com fretes sobre compras não são
passíveis de apuração e desconto de créditos ressarcíveis do PIS/Pasep e da Cofins.
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual repisa os
principais elementos de defesa, acrescentando tópico relativo ao direito à atualização monetária –
SELIC.
É o relatório.

Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
1 - Dos Créditos De Bens Utilizados Como Insumos – Embalagens “Big Bag”
Sobre este crédito, consta do Despacho Decisório:
26. Conforme descrição constante nos demonstrativos de créditos elaborados
pela contribuinte , constata-se que a empresa pleiteia créditos das contribuições
sobre aquisições de “Big Bag” utilizados para o transporte de produtos.
27. No entanto, embalagens para transporte e os respectivos materiais utilizados
na operação não podem ser considerados insumos, vez que o transporte do
produto não se constitui em etapa do processo produtivo.
28 Assim, temos que as embalagens, quando destinadas apenas ao transporte de
mercadorias - vale dizer, sem acabamento, sem rotulagem de função
promocional e que se destine simplesmente a proteger a mercadoria em seu
manuseio e transporte -, não possibilitam o aproveitamento de créditos das
contribuições para o PIS e COFINS.
A glosa foi mantida pela DRJ pelos seguintes fundamentos:
Como é cediço, as chamadas “Big Bag”, que são embalagens comumente
utilizadas para o transporte de grandes quantidades de produtos/mercadorias, não
se incorporam ao produto durante o processo de fabricação, de modo a valorizá-
lo através de sua apresentação. Conforme salientado, trata-se, apenas, de uma
embalagem para o transporte de mercadoria após a finalização do processo
produtivo. Sobre esse tipo de embalagem, o PN Cosit no 5, de 2018, vinculante
para o julgamento, é elucidativo:
“Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras”.
Registre-se que o inciso II do §2o do artigo 172 da Instrução Normativa RFB no
1.911, de 2019 estabelece de maneira clara e direta que as embalagens utilizadas
no transporte de produtos acabados não podem ser consideradas insumos, ou
seja, como já ressaltado, não geram direito ao crédito pretendido. Sendo assim,
mantêm-se as glosas correspondentes.
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta:
Ainda, para ilustrar a essencialidade na aquisição da embalagem para transporte
– Big Bags” – pode-se confirmar pelas imagens que trazemos abaixo, onde
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

apontamos a embalagem denominada “SANBAG”, utilizada para o transporte de
alimentos:

O laudo, também anexado ao recurso, igualmente faz menção à forma de
utilização das embalagens:

A Recorrente afirma ainda que as big bags são essenciais para o correto
armazenamento dos grãos, inclusive, para evitar o seu perecimento, conforme
determina as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA, com destaque à Instrução Normativa 29/2011:
Estrados
Todas as unidades armazenadoras convencionais devem ser dotadas de estrados.
Sempre que o piso da unidade armazenadora for de concreto impermeabilizado
ou de asfalto, este dispositivo é recomendado.
No caso de armazenamento utilizando big bag este dispositivo também é
recomendado.

Procedimento de amostragem para produtos em big-bag
Para comprovar a metodologia adotada, a unidade armazenadora deve dispor de
normas operacionais referentes aos procedimentos adotados para a amostragem
de produtos em big-bag.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

Recomenda-se que, na recepção ou expedição dos produtos em big-bag, sejam
amostrados todos os volumes mediante o uso de calador para produto a granel.
As embalagens de transporte, portanto, foram glosadas porque não integram o
produto, não seguem com ele quando de sua comercialização e não conferem
características, forma ou identificação. Assim, foram excluídos do conceito de
insumo adotado, as embalagens externas utilizadas para logística e
comercialização do “produto acabado”.
No entanto, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para determinado processo
produtivo, com base na concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal
de Justiça - STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, que
privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com tais embalagens constituem despesas
essenciais para a manutenção da qualidade dos produtos fabricados pela
Recorrente.
Outrossim, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, com maior
importância no ramo alimentício, sendo efetivamente essenciais e relevantes,
tendo em vista que o produto não teria condições de ser escoado com a
qualidade almejada se não fosse embalado e acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que
consistem esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, que nessa lógica, a
meu ver, integra as etapas que resultam na comercialização do produto.
Desse modo, a aquisição destes produtos constituem custos essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção, sendo possível a
apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho,
é certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
(Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane
Angelotti Meira - grifei)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em
manifestação de inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em
grau de recurso.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de
pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no
momento da manifestação de inconformidade e que se considera não formulado
o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de
transporte utilizadas no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

produto em condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não
cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos
acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição
de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3201-008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes
Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando
perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte
se enquadram no critério da essencialidade como aquele que “diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos,
deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições adequadas para
ser transportado, portanto, devem ser revestidas no presente caso.
2 – Aquisições de milho - Suspensão obrigatória no pagamento das
contribuições
Sobre a matéria, consta do Despacho Decisório:
30. Em seu demonstrativo de créditos, a interessada aponta aquisição de insumos
da Agro Comercial de Alimentos Novo Mundo Ltda, CNPJ 22.987.414/0001-99,
CNAE - 4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados -
classificados como NCM 11043000 – Germes de Cereais, inteiros, esmagados,
em flocos ou moidos. 31. As respectivas Notas Fiscais extraidas do SPED, no
entanto, apontam a informação de vendas sob o NCM 10059090 – Milho –
outros ( fls 1445 a 1447). Insumos classificados nas posições 10.01 a 10.08
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

submetem-se à Suspensão obrigatória no pagamento das contribuições
PIS/Cofins. Conforme IN 1911/2018:
“Art. 489. Observado o disposto no art. 495, está suspenso o pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida por
cerealistas na operação de venda de produtos in natura de origem vegetal,
classificados na Tipi nos códigos (Lei no 10.925, de 2004, art. 9o, inciso I, com
redação dada pela Lei no 12.865, de 2013, art. 33; Lei no 12.599, de 2012, art. 7o,
parágrafo único): I - 10.01 a 10.08 (cereais), exceto os códigos 1006.20 e
1006.30; (...) Art. 495. A suspensão de que tratam os arts. 489 a 492 aplica-se
somente na hipótese de o adquirente, cumulativamente (Lei no 10.925, de 2004,
art. 8o, § 1o, e art. 9o, incisos I e II, e § 1o): I - apurar o IRPJ com base no lucro
real; II - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
dos produtos de que tratam os arts. 491 e 492; e III - exercer atividade
agroindustrial nos termos do inciso I do art. 511. § 1o Verificadas as condições
de que trata o caput e aquelas contidas nos arts. 489 a 492, conforme o caso, a
aplicação da suspensão prevista nesses artigos é obrigatória (Lei no 10.925, de
2004, arts. 8o, 9o e 15).( destacamos)
“ 32. A requerente ainda poderia apurar crédito presumido sobre estas
aquisições, mas apenas para fins de desconto das contribuições devidas no
período de apuração . Ainda da IN 1911/2018:
“Art. 508. O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins de que tratam os arts. 504 e 505 será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor de aquisição dos produtos agropecuários utilizados como
insumos, de alíquota correspondente a (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, com
redação dada pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o, e art. 15, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004; Lei no 12.058, de 2009, art. 37; Lei no 12.350, de
2010, art. 57; e Lei no 12.599, de 2012, art. 6o; Lei no 12.839, de 2013, art. 2o):
(...) § 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo (Lei no 10.925,
de 2004, arts. 8o e 15, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 29):
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento, salvo disposição em contrário na legislação pertinente.”
33. De acordo com o inciso II do § 2' do art. 3' das Leis 1.637/2002 e
10.833/2003: § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.
Em sua defesa, inicialmente alegou a Recorrente, ser equivocado o
entendimento do Fisco pois, “ao contrário do contido no despacho decisório, as
aquisições não se referem a milho mas a “gérmen de milho”, o que poderia
constatado pela simples consulta das notas fiscais correspondentes. Já em sede
de recurso passou a defender ser possível o creditamento na aquisição de
insumos tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados.
No entanto, razão não lhe assiste, tendo em vista que os arts. 3o das Leis no
10.833/2003 e no 10.637/2002 permitem a apuração de crédito em relação à
aquisição de bens para revenda na sistemática não cumulativa. No entanto, se
tais produtos não estiverem sujeitos às contribuições na etapa anterior, que é o
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

caso dos produtos vendidos sob o NCM 10059090 – Milho – outros, submetidos
à suspensão obrigatória no pagamento das contribuições, não geram créditos,
conforme vedação do inciso II, do parágrafo 2o, do mesmo artigo 3o:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...] § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865/2004)
[...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/2004)
[...]
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865/2004)
[...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/2004)
O não pagamento das contribuições abrange as hipóteses de não incidência,
incidência com alíquota zero, suspensão ou isenção, e o texto legal determina
que, nessas operações, como regra geral, a aquisição dos bens ou serviços não
gera direito à apropriação de créditos, independentemente da destinação dada
pelo adquirente.
Quando instituídas pelo art. 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, as
contribuições observavam o regime exclusivamente cumulativo, no qual incide
a exação em cada elo da cadeia de produção e comercialização de bens ou
prestação de serviços, sem que seja permitido crédito.
Posteriormente, para afastar o efeito "cascata", sobreveio a Emenda
Constitucional n. 42/2003, que autorizou, na forma da lei, a observância do
princípio da não cumulatividade também para as contribuições sociais. Assim,
as Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, passaram a disciplinar o regime de
apuração não cumulativa.
Assim, compete ao legislador ordinário definir as hipóteses em que mencionado
situação ocorrerá. Por conseguinte, consonante à eficácia limitada da norma
constitucional, e também em atenção ao princípio da legalidade, somente podem
ser utilizados os créditos das contribuições em tela expressamente previstos em
lei.
Nesse sentido é mansa a jurisprudência deste Conselho:
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO. O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03,
introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. (Acórdão no 3302-
007.384; Sessão de 23/07/2019, Relator Walker Araujo)
Dessarte, havendo regramento legal próprio para as contribuições, que em
essência são fundamentalmente distintas ao IPI, incabível a aplicação de
qualquer raciocínio assemelhado que alcança o referido imposto, sobretudo
porque o método de apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o
regime não cumulativo não se confunde com aquele relativo ao ICMS e ao IPI.
A dinâmica distinta pode ser verificada já na Exposição de Motivos da MP n.
135/2003, que disciplinou a não cumulatividade para a COFINS, sendo aplicado
o método indireto subtrativo:
7. Por se ter adotado, em relação à não-cumulatividade, o método indireto
subtrativo, o texto estabelece as situações em que o contribuinte poderá
descontar, do valor da contribuição devida, créditos apurados em relação aos
bens e serviços adquiridos, custos, despesas e encargos que menciona.
Acerca do desenho normativo próprio das contribuições destaca-se trecho de
julgado da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo voto foi elaborado
pelo Ministro Gurgel de Faria, decidindo-se pela impossibilidade de
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins relativos a insumos adquiridos à
alíquota zero quando houver tributação na saída:
Desse modo, de forma diversa do que ocorre no ICMS e no IPI, o desenho
normativo da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS consiste
em autorizar que o contribuinte desconte créditos relativamente a determinados
custos e despesas, o que significa, na prática, poder deduzir do valor apurado
(alíquota x faturamento) determinado valor referente às aquisições (alíquota x
aquisições).
Portanto, de acordo com essa metodologia, utilizado para os contribuintes
submetidos exclusivamente ao regime não-cumulativo, o valor dos tributos é
obtido, em resumo, por meio da diferença entre a alíquota aplicada sobre as
vendas e a incidente nas compras. (REsp 1.423.000)
Isto posto, tais glosas devem ser mantidas.
3
- Glosa – frete sobre compras produtos não tributados
Nesse ponto, as glosas foram realizadas sob o fundamento de que as aquisições
mencionadas não geravam direito ao crédito e, por consequência, os fretes
também não poderiam gerar:
34 Dentre os créditos pleiteados pela interessada constam valores originados de
dispêndios com frete sobre compras, por ela informados nas EFD-Contribuições .
35 Com a análise das operações e valores envolvidos, verificamos que se tratam
de gastos com fretes (valores pagos a empresas de transporte) na aquisição de
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

diversos produtos para revenda/industrialização . A legislação de regência não
deixa dúvidas ao possibilitar expressamente aos contribuintes o desconto de
créditos da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS calculados em relação aos
gastos com fretes nas operações de venda (Lei n' 10.833/2003, art. 3,IX):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”
36 Por seu turno, os dispêndios com fretes nas aquisições de bens não encontram
expressa permissão legal que possibilite o creditamento das contribuições. Para
estes casos, no entanto, conforme já proferido em decisões de efeito vinculante
no âmbito da RFB, os gastos com fretes podem ser incorporados ao custo do bem
adquirido e transportado, gerando créditos por meio das hipóteses previstas nos
incisos I (bens adquiridos para revenda) e II (bens utilizados como insumo) .
37 A regra é que os gastos com fretes nas aquisições, suportados pelo
adquirente, sejam tratados como componentes dos bens adquiridos, passando a
integrar seu custo de aquisição. A possibilidade de creditamento, nestes casos,
fica vinculada aos referidos bens: a) quando permitido o desconto de créditos em
relação ao bem adquirido, o custo de seu transporte também será, ainda que
indiretamente, base de cálculo na apuração dos créditos; b) de outra sorte, se não
for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá
tal possibilidade para o frete componente da operação.
38 Dentre os produtos adquiridos encontram-se vários não sujeitos à tributação
de PIS/COFINS (alíquota zero e suspensão), tais como: fertilizantes, adubos,
sementes, mudas, corretivos de solo, etc.
A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre custos
decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa jurídica atrelada à
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, pelo entendimento de que
somente pode haver o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na hipótese da
operação antecedente também estar sujeita à incidência de tais contribuições.
Sobre a situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a
crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), aquele
conselheiro menciona excerto do voto do ilustríssimo colega Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo
valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não
tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo,
há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e
materiais intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes nas
aquisições de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de fornecedor
internacional, estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e COFINS com
alíquota zero. Porém, o serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, para transportar a referida matéria prima do porto até o
estabelecimento da contribuinte (importadora), onde será submetida aos
processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à tributação
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

regular das prefaladas contribuições. Tal insumo (frete) compõe o custo da
matéria prima, como é sempre adotado na técnica do custo por absorção,
ensejando direito ao crédito das contribuições em apreço. Assim, é possível se
afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por uma parte que não foi
tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que
foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de aquisição
pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao
crédito, bem como os demais dispêndios que integram o custo do produto
acabado, tais como embalagens e materiais intermediários. (Acórdão 3401-
005.234 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 27/08/2018)
Assim, entendo que a premissa adotada pela fiscalização no presente caso,
segundo a qual o destino do crédito do frete, inevitavelmente, deve seguir o
mesmo regime da mercadoria transportada, mostra-se equivocada.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes acórdãos, incluindo um recente desta
Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como
insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de
dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN
NATURA" ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias
tinham direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do
leite "in natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em
sua
integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em
parte. (Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de
março de 2017)
Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente custo de
aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, de
modo de que neste ponto cabe reversão da glosa.
4- Da atualização pela SELIC
Apenas em sede de recurso, alega a Recorrente ser devida a correção monetária
ao creditamento quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco.
Considerando o entendimento de que a aplicação de correção monetária e juros
de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não
conduzindo à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto
tais institutos são meros consectários legais da condenação, o pleito será
apreciado.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade foi objeto do REsp
no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em julgado em
28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em
servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente em razão da tese firmada de que configura
oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o
descumprimento pelo Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem
devidos juros, à taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER).
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização monetária ou
juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do
inciso VI do art. 15 da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada pela Súmula
CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto é, em data anterior à do REsp no
1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
Assim, não se trata, em absoluto, de inobservância da Súmula CARF no 125,
apenas de conferir interpretação compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

qual o colegiado também está vinculado, por força regimental, consoante
destacado pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto,
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual
será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o
novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no
05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação,
mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic
sobre o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir
do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir
decisão configura oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na
Súmula CARF no 125 e no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente
quando o Fisco não opuser resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.
(Acórdão no 3001-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência do
CARF, citando-se como exemplo outros precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com
Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO. O direito a apurar o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico para
pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A
Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional
durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

008.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
21/10/2020. Redator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a
31/03/2015 RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO
TRIBUTADA. As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado
interno deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na
medida de sua proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no
caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para
incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada
no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 –
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021.
Redator Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser computados juros Selic no montante a
ser ressarcido a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do PER.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos legais: I) reconhecer os
créditos relativos aos: (i) gastos com embalagens de transporte; (ii) gastos com fretes sobre
compras de produtos não tributados; e (iii) gastos com fretes sujeitos ao crédito presumido; e II)
reconhecer que deve ser realizada a correção monetária do novo saldo credor, nos termos do
REsp no 1.767.945/PR.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902522/2020-52

Fl. 1966
DF CARF MF
Original